Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-84.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017210-84.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALLAN DO CARMO COSTA - CPF: 012.123.142-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE DO CARMO NEVES - CPF: 711.173.932-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AUMENTO SUPERIOR A 1/6. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
o recorrente
pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização mínima por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pena acima da fração de 1/6, em razão da agravante da violência doméstica, é válida mesmo na ausência de fundamentação concreta que justifique o acréscimo superior ao padrão adotado pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação específica e concreta para o aumento da pena acima da fração usual de 1/6 viola os princípios da legalidade, individualização da pena e motivação das decisões judiciais, conforme exigido pela Constituição Federal (art. 5º, XLVI, e art. 93, IX).

A simples menção genérica à incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não autoriza, por si só, a exasperação da pena além da fração de 1/6, sendo imprescindível a indicação de elementos fáticos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fração de 1/6 deve ser adotada como parâmetro na segunda fase da dosimetria da pena, salvo fundamentação idônea em sentido contrário (AgRg no REsp 2.096.772, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14/12/2023).

O redimensionamento da pena mostra-se necessário para adequar a dosimetria aos parâmetros legais e jurisprudenciais, fixando-se a reprimenda em 2 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime aberto e os demais termos da sentença, inclusive a indenização mínima e a negativa de substituição da pena ou concessão
do
sursis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena acima da fração de 1/6, em razão de agravante genérica, exige fundamentação concreta que demonstre maior censurabilidade da conduta.

A ausência de motivação específica para acréscimo superior à fração padrão impõe a adoção do patamar de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por si só, não justifica o aumento da pena além da fração usual sem a devida justificativa fática.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, XLVI, e 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, e 71; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.096.772, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.12.2023, DJe 18.12.2023;
TJMT, Ap. 1020904-66.2022.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJe 06.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017210-84.2025.8.11.0003

APELANTE: ALLAN DO CARMO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

ALLAN DO CARMO COSTA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/MT
,
no
s
autos da ação penal (PJe
1017210-84.2025.8.11.0003
)
que
o condenou
como incurso nas sanções do art
igo

24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
(ID 307783915)

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena, requerendo a aplicação da fração padrão de 1/6 para a agravante reconhecida, diante da ausência de fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior.
(ID
307783923).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(
I
D
307783927)

A 12ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento
da pretensão recursal
“
aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, reduzindo-se a pena intermediária de 2 anos e 6 meses para 2 anos e 4 meses de reclusão, com os demais termos da sentença sendo mantidos
”
(Exmo. Sr. Dr.

Gill Rosa
Fechtner
– ID
311449874)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“entre os dias 09 e 23 de junho de 2025, por volta das 21h35, Avenida Seis, 894, Bairro Jardim do Sol, nesta cidade de Rondonópolis,
ALLAN DO CARMO COSTA
praticou o crime de descumprimento de medida protetiva contra a genitora, MARCILENE DO CARMO NEVES. Conforme apurado, o denunciado é filho da vítima e usuário de entorpecentes desde os 14 (quatorze) anos de idade.

Com o uso de drogas, Allan passou a apresentar comportamento agressivo em relação à vítima, ameaçando-a sem qualquer motivo, além de furtar objetos da residência para vendê-los e adquirir entorpecentes.

Devido ao vício, Allan foi internado compulsoriamente em 2023, mas recebeu alta em 2024 e voltou a fazer uso de drogas.

Em razão do comportamento do denunciado, a vítima requereu medidas protetivas em seu desfavor em março de 2025, mas posteriormente as retirou. No entanto, em 09 de junho de 2025, solicitou novamente as medidas, após o denunciado furtar diversos bens de sua propriedade.

Após tomar conhecimento das medidas protetivas, Allan deixou a residência da genitora.

No entanto, no dia seguinte, 10 de junho de 2025, descumprindo decisão judicial que havia fixado medidas protetivas de urgência, o denunciado retornou ao local.

No dia 13 de junho, o denunciado voltou à residência da vítima e permaneceu no local durante todo o dia. A vítima evitou ficar em casa para não
encontrá-lo
, mas ele insistiu em permanecer ali e passar a noite no imóvel.

No dia 14 de junho, o denunciado foi até a residência de
Marcilene
, onde fez uso de entorpecentes. Já no dia 23 de junho, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima e passou a perturbá-la verbalmente.

Temendo que Allan pudesse furtar novos bens ou atentar contra sua integridade física, a vítima acionou a Polícia Militar.

As medidas protetivas foram solicitadas nos autos 1014943-42.2025.8.11.0003, as quais foram fixadas e o denunciado foi cientificado delas no dia 09 de junho de 2025. Dentre as medidas, foi fixada a de distanciamento.

Vejamos: [...] a) PROIBIR ao agressor de aproximar-se da ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ e ‘b’, da Lei n.º 11.340/2006, salvo em sala de audiência nas dependências do Fórum, CEJUSC, Defensoria Pública e Ministério Público para tratar de questões de eventual processo. [...]

Porém, o denunciado não vem obedecendo às determinações judiciais, já que, após o deferimento das medidas, foi na residência da vítima diversas vezes, conforme lastro probatório trazido pela autoridade policial.

Uma vez interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos, narrando que apenas descumpriu a medida protetivas porque seu genitor o havia buscado após sair da prisão.

As provas da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão presentes, consoante acervo probatório levado a efeito pela autoridade policial, isto é: Boletins de Ocorrências 2025.199398 (ID 199470952) e 2025.189668, declarações tomadas pela autoridade policial (ID 199470957) e demais elementos de provas.

ANTE O EXPOSTO, cumpre ao Ministério Público denunciar ALLAN DO CARMO COSTA, dando este como incurso na pena pela prática do
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, “caput”, da Lei 11.340/2006), em continuidade delitiva (CP 71) (...)”.
(ID.
307783883
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A
m
aterialidade e
a
autoria delitivas não comportam maiores controvérsias, porquanto amplamente demonstradas nos autos, a ponto de a Defesa sequer impugnar a condenação, restringindo sua insurgência ao redimensionamento da pena.

Sustenta o apelante que, na segunda fase da dosimetria, o juízo singular agravou a reprimenda em patamar superior à fração usual de 1/6, ao reconhecer a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime praticado em ambiente doméstico), sem qualquer fundamentação específica que justificasse a exasperação acima do parâmetro de referência.

Razão lhe assiste.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão, considerando-se as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, todavia, o juízo
a quo
reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência praticada em contexto de relações domésticas) e majorou a reprimenda em 6 (seis) meses.

Tal acréscimo excede a fração paradigmática de 1/6, que corresponderia a apenas 4 (quatro) meses, sem que, contudo, tenha sido apresentada fundamentação concreta a justificar a adoção de patamar mais gravoso.

A decisão limitou-se a mencionar, de forma genérica, a incidência da referida agravante, sem qualquer análise de circunstâncias específicas do caso que pudessem revelar maior censurabilidade da conduta.

Com efeito, ao reconhecer a agravante da violência doméstica, a sentença restringiu-se a consignar que:
“passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando-se à hipótese prevista no art. 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006”
(ID 307783915).

Não houve, portanto, fundamentação idônea a sustentar incremento superior à fração de 1/6, tampouco menção a circunstâncias fáticas específicas que revelassem maior reprovabilidade da conduta.

Tal deficiência viola não apenas o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), mas também os princípios da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação reiterada, consolidou o entendimento de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(STJ, AgRg no REsp 2.096.772, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 14/12/2023, DJe 18/12/2023).

No mesmo compasso, este Tribunal já assentou que
“ausente qualquer fundamentação para justificar o incremento de pena, a sanção deve permanecer no mínimo legal; bem como recomenda-se a adoção da fração ideal de 1/6 na segunda etapa dosimétrica, em atenção à orientação jurisprudencial”
(TJMT, Ap. 1020904-66.2022.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJe 06/02/2023).

Assim, impõe-se o redimensionamento da reprimenda.

Em observância ao disposto no art. 24-A,
caput,
da Lei n.º 11.340/2006, a pena cominada ao crime de descumprimento de medida protetiva é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Na primeira etapa da dosimetria, consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não se vislumbram atenuantes a beneficiar o réu. De outro lado, incide a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, atinente à prática do delito em contexto de violência doméstica, impondo-se a majoração da pena na fração de 1/6, o que a eleva para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a sanção no patamar de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O regime inicial aberto mostra-se adequado ao novo
quantum
da pena e às circunstâncias judiciais favoráveis, em conformidade com o art. 33,
caput
e § 3º, do Código Penal.

Mantém-se, ainda, a condenação ao pagamento de reparação mínima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, conforme orientação firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a viabilidade da fixação em casos de violência doméstica quando houver pedido expresso, ainda que desacompanhado de indicação do valor.

Por fim, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de concessão
do
sursis
,
permanece hígida, tendo em vista a fundamentação lançada na sentença, que apontou a inadequação das benesses diante do conjunto fático e das circunstâncias judiciais, aspecto que sequer foi objeto de impugnação específica pela Defesa, razão pela qual preservo a decisão de primeiro grau nesse ponto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PROVIDO,
para readequar a pena de
ALLAN DO CARMO COSTA
, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33,
caput
e
§
3
º, do Código Penal
,
permanecendo
inalterados
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025